Tribunal: STF
Processo: AI 697029
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
   Cópia da petição de recurso extraordinário. Cópia das
   contra-razões ao recurso extraordinário, ou de certidão que
   comprove a sua ausência. 3. Ônus de fiscalização do agravante.
   Precedentes. 4. Juntada Extemporânea. Desconsideração. Preclusão
   consumativa. Precedentes. 5. Agravo regimental que se nega
   provimento.